Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601013-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0601013-63.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 03/10/2022
Processo referência: 06009685920226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - PROS - JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER - CARGO: DEPUTADO FEDERAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER (EMBARGANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43423032
18/11/2022
20:28
Acórdão
Acórdão

Num. 43423032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.527
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
0601013-
63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
EMBARGANTE: JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO INDEFERIDO. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE
COGNOSCÍVEL
DE
OFÍCIO.
ATUAÇÃO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NA QUALIDADE DE CUSTOS
LEGIS. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE EVENTUAIS ÓBICES AO
REGISTRO DE CANDIDATURA PELO JUIZ ELEITORAL. SÚMULA TSE
Nº 45. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE TRATADAS NO ACÓRDÃO.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
mera rediscussão das questões de mérito já julgadas.
2. A inexistência de impugnação ao registro de candidatura não inibe a
atuação do Ministério Público Eleitoral que, como custos legis, deve zelar
pela juntada da documentação necessária à análise do registro e, ante a
existência de informação acerca de situação jurídica que implique na
incidência de causa de inelegibilidade, pode opinar pelo indeferimento do
registro de candidatura, sem que isso implique na apresentação de
impugnação intempestiva.
3. Nos termos do entendimento já pacificado na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (Súmula TSE nº 45), cabe ao juiz conhecer de ofício
eventuais óbices ao deferimento do registro de candidatura.

Num. 43423032 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
4. Não é contraditório e nem obscuro o acórdão que aprecia de forma clara
e fundamentada a alegação da parte, ainda que a conclusão lhe seja
desfavorável.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/11/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER em
face do Acórdão nº 61.349, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do ora
embargante, diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da Lei
Complementar nº 64/1990.
O embargante alega a ocorrência de contradição no acórdão, na medida em que a decisão pelo
indeferimento do requerimento de registro de candidatura foi proferida em razão de provocação
intempestiva do Ministério Público Eleitoral. Assevera que não houve apresentação de
impugnação ao registro de candidatura ou notícia de inelegibilidade no prazo legal, ocorrendo,
dessa forma, a preclusão temporal da possibilidade de impugnação em relação a qualquer
irregularidade. Afirma, ainda, que a decisão teria se baseado na Resolução nº 23.609/2019 de
forma contraditória e equivocada, uma vez que as certidões de objeto e pé somente poderiam ser
exigidas se as certidões criminais fossem positivas, ao contrário do que houve no caso em
análise.
Sustenta, outrossim, a existência de obscuridade no acórdão, por não ter tratado de forma
adequada em que medida o caso se assemelha com o precedente que originou a Súmula nº 45
do Tribunal Superior Eleitoral, no qual de fato houve a impugnação tempestiva pelo membro do
Ministério Público Eleitoral.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, a fim de que seja
reformado o acórdão, afastando-se a causa de inelegibilidade e, de consequência, deferindo-se o
registro de candidatura do embargado (ID 43180883).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos, sustentando, para
tanto, que as matérias reputadas como contraditórias e obscuras foram devidamente enfrentadas

Num. 43423032 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
no acórdão (ID 43186476).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
O embargante aponta contradição no acórdão, sustentando que a prolação de decisão pelo
indeferimento do requerimento de registro de candidatura se deu tão somente em razão de
provocação intempestiva do Ministério Público Eleitoral, que deixara de impugnar o registro de
candidatura ou apresentar notícia de inelegibilidade no prazo legal.
Alega que teria ocorrido a preclusão temporal da possibilidade de impugnação em relação a
qualquer irregularidade constante do referido requerimento de registro de candidatura.
Aduz que a decisão se baseou equivocada e contraditoriamente no disposto no artigo 27, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, pois, em sua compreensão, a certidão de objeto e pé apenas
poderia ter sido exigida na hipótese de ser positiva a certidão criminal apresentada, ao contrário
do que houve no presente caso, em que a certidão para fins criminais fornecida pela Comarca de
Cascavel é negativa quanto a qualquer pendência criminal, conforme se vê no ID 43026387.
Sustenta, portanto, que não lhe incumbia a obrigação de apresentar certidão explicativa, nos
termos da mencionada Resolução TSE nº 23.609/2019.
Afirma, outrossim, que há obscuridade no acórdão, por não ter enfrentado adequadamente em
que medida o caso se assemelharia ao precedente que originou a Súmula nº 45 do Tribunal
Superior Eleitoral, no qual houve efetivamente a impugnação tempestiva pelo membro do

Num. 43423032 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
Ministério Público Eleitoral.
Em que pesem os esforços argumentativos do embargntes, suas alegações não merecem
prosperar, porquanto no acórdão embargado foram abordadas, de forma clara, todas as teses
levantadas pelo embargante, nomeadamente a que diz respeito à ausência da preclusão temporal
da possibilidade de impugnação ao requerimento de registro de candidatura, nos seguintes
termos:
Ao contrário do afirmado pelo requerente, não se verifica a preclusão da
alegação da causa de inelegibilidade em razão da não apresentação de
Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, pois, nos termos do
entendimento já pacificado na jurisprudência pátria, cabe ao juiz conhecer
de ofício de eventuais óbices ao deferimento do registro de candidatura.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PROLATADO
PELO
TRIBUNAL
DE
CONTAS
ESTADUAL.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 219 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90. REJEIÇÃO DE CONTAS.
INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.666/93. DISPENSA INDEVIDA
DE LICITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
24/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
2. É consabido que, ante o conhecimento da existência de eventuais óbices
ao deferimento do registro, cabe ao juízo conhecer de ofício da matéria,
resguardado o direito de defesa, em vista do caráter peculiar do procedimento
de registro de candidatura, que lhe impõe o poder/dever de apreciar todos os
tópicos que repercutem sobre a elegibilidade do candidato,
independentemente de provocação. Inteligência da Súmula nº 45/TSE.
3. Na espécie, o juízo eleitoral conheceu de ofício da causa prevista no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/90, e, ato contínuo, procedeu à intimação do candidato para regular
apresentação de defesa e eventual dilação probatória, tal como categoricamente
afirmado pela Corte Regional.
4. O processo de registro de candidatura transcorreu em perfeita legalidade,
inclusive com apresentação tempestiva de esclarecimentos, momento processual
em que o candidato teve ciência dos fatos narrados os quais noticiavam decisão
irrecorrível de rejeição de contas.
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060059758, Relator Min. Tarcísio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 26/03/2021)

Num. 43423032 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PREJUÍZO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As garantias ao contraditório e à ampla defesa têm assento constitucional,
consoante o art. 5º, LV, da CF/1988, que dispõe que aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2. A Súmula nº 45/TSE autoriza o reconhecimento de ofício de causa de
inelegibilidade e de ausência de condição de elegibilidade pelo juiz, desde
que garantidos a ampla defesa e o contraditório ao candidato.
3. A mitigação dessas garantias somente é admitida por esta Corte quando a
decisão aproveita à parte, o que, claramente, não ocorre na espécie, visto que o
candidato teve seu registro indeferido nas duas instâncias inferiores.
4. No caso, ausente impugnação ao registro de candidatura ou notícia de
inelegibilidade, a causa de inelegibilidade foi indicada apenas no parecer
ministerial, e deste seguiu conclusa para sentença, que indeferiu o registro do
candidato.
5. Resta, assim, configurada a decisão–surpresa, cuja vedação está expressa no
art. 10 do CPC, tendo em vista que a parte não tomou conhecimento da causa de
inelegibilidade e não pôde exercer seu direito de defesa.
6. O prejuízo à parte não é suprido pela possibilidade de apresentar documentos
em embargos de declaração ou em sede recursal, uma vez que lhe foi suprimida
toda a instrução processual na 1º instância e, consectariamente, a possibilidade de
influenciar o conteúdo da decisão judicial.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060028362, Relator Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE
CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. QUESTÕES
PRÉVIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATOS
DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO PROVIMENTO.
(...)
3. A alegação de que o oferecimento de impugnação em autos apartados ao
processo de registro de candidatura configuraria erro grosseiro não tem aptidão
para afastar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas na espécie,
pois a Justiça Eleitoral pode conhecer até mesmo de ofício da matéria atinente
às causas de inelegibilidade e às condições de elegibilidade,
independentemente da existência de impugnação.

Num. 43423032 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
(...)
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060016538, Relator Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 15/03/2021)

O referido entendimento está plasmado na Súmula TSE 45, de seguinte teor:
“Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de
ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição
de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa”, a
qual, ao contrário do afirmado pelo requerente, é inteiramente aplicável à
espécie.
(grifei)
O Tribunal Superior Eleitoral possui, portanto, entendimento consolidado no sentido de que o juiz
eleitoral poderá conhecer de ofício eventuais impedimentos ao deferimento do registro de
candidatura, nos termos da Súmula citada.
Ademais, constou do acórdão embargado que “apesar de haver registro expresso de um
único precedente como referência para a edição da Súmula TSE 45, a súmula nada mais é
do que a consolidação do posicionamento jurisprudencial do tribunal sobre determinado
tema, o que exige reiteração de julgamentos no mesmo sentido.”.
De igual modo, o acórdão tratou especificamente dos motivos que deram ensejo à determinação
de apresentação de certidão de objeto e pé dos feitos constantes da certidão emitida pelo
Tribunal de Justiça do Paraná, conforme se extrai do aresto:
No caso em apreço, dentre as certidões que instruíram o registro, o
requerente apresentou certidão negativa emitida pelo Supremo Tribunal
Federal (ID 43026389). No entanto, em virtude dos diversos apontamentos
constantes da certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, a
Procuradoria Regional Eleitoral indicou a necessidade de juntada de diversas
certidões explicativas, dentre as quais aquela relativa aos autos nº 0019520-
61.2020.8.16.0021, que tramitou perante a Vara de Execuções Penais de
Cascavel (ID 43107421).
A partir da análise dessa certidão, verificou-se a existência de condenação
criminal em ação penal de competência originária do Supremo Tribunal
Federal, causando estranheza, por conseguinte, a certidão negativa emitida
pelo Supremo Tribunal Federal (ID 43026389). Verificou-se também a
necessidade de juntada de certidão da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu (ID
43156779), que informou a extinção da punibilidade em razão da concessão
de indulto presidencial.
Em outras palavras, a cota ministerial que apontou a necessidade do
requerente de apresentar as certidões que lhe são exigíveis, nos termos do
art. 27, III e §7º, da Resolução TSE 23.609/2019, não equivale a uma
impugnação intempestiva do registro de candidatura, mas está fundamentada
no simples exercício do mister de fiscalização da regularidade do pedido de
registro de candidatura pela Procuradoria Regional Eleitoral.

Num. 43423032 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
De igual forma, havendo nos autos informação acerca da existência de
condenação criminal, e sendo imperiosa a participação do Ministério Público
Eleitoral nos feitos de natureza eleitoral, não pode o requerente pretender se
escusar da incidência da inelegibilidade, ao argumento de que se verificou a
preclusão. A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo
indeferimento do registro ante a existência da notícia de inelegibilidade não
extrapola a competência do parquet no exercício da função de custos legis,
inclusive porque a matéria, de ordem pública, é cognoscível de ofício.
Acolher o argumento do requerente de que teria se operado a preclusão seria
beneficiá-lo em razão da própria torpeza, pois se a informação foi carreada
aos autos de forma tardia, isso se deveu à sua recalcitrância em juntar as
certidões que lhe competiam.
(grifei)
A alegação relacionada ao "distinguishing" entre o presente caso e aquele que deu origiem à
Súmula acima referida também foi enfrentada, com base na análise do inteiro teor do acórdão
proferido nos autos de Processo Administrativo nº 323-45.2013.6.00.0000, como se observa:
No caso específico da Súmula TSE 45, extrai-se do inteiro teor do acórdão
proferido no Processo Administrativo nº 323-45.2013.6.00.0000, que a discussão
travada acerca do verbete, então sob o nº 52, deu-se no seguinte sentido:
Enunciado Proposto pela Ministra Laurita Vaz
Súmula nº 52. “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou de ausência de
condição de elegibilidade”
Em relação ao presente enunciado, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e
Político (Abradep) propõe nova redação, nos seguintes termos:
Enunciado Proposto pela Abradep
Súmula nº 52. “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou de ausência de
condição de elegibilidade, assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal, observados os prazos previstos no art. 4º da LC 64/90 (fls. 51 e 52)”
Quanto à sugestão apresentada, entendo que deva ser parcialmente acolhida,
visando enfatizar a necessária observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa nos processos de registro de candidatura, nas hipóteses em que o
magistrado vier a conhecer, de ofício, de eventuais causas de inelegibilidade ou a
reconhecer ausente condição de elegibilidade.
Isso porque, embora seja possível o conhecimento de ofício acerca de tais
matérias, para indeferir o registro de candidatura, é também corolário do devido
processo legal garantir ao candidato o direito de se manifestar, previamente, quanto
a elas, tendo a oportunidade de efetivamente influir no julgamento da causa.
Conforme bem leciona Fredie Didier Jr., o direito fundamental à participação em
contraditório possui um aspecto essencial, denominado pela doutrina alemã de
"poder de influência". É dizer, de nada vale permitir a participação no processo sem

Num. 43423032 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
que a parte seja ouvida em condições de poder influenciar a decisão do magistrado.
"O contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a ouvida, com a
participação; exige-se a participação com a possibilidade conferida à parte de
influenciar no conteúdo da decisão”.
Nesse sentido, inclusive, tem decidido este Tribunal. A título de exemplo, cito os
seguintes julgados:
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO ORDINÁRIO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1, 1, ALÍNEA L, DA LC N° 64/90. RECURSO
DESPROVIDO.
NOTÍCIAS
DE
INELEGIBILIDADES
SUPERVENIENTES
APRESENTADAS NESTA CORTE. ART. 1, 1, ALÍNEA G, DA LC N° 64/90.
DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR ÀS ELEIÇÕES AFASTANDO UMA DELAS.
INEFICÁCIA. INELEGIBILIDADES SUPERVENIENTES RECONHECIDAS.
[ ... ]
2. Inelegibilidades supervenientes noticiadas no TSE. Art. 1, alínea g, da LC n°
64/90. Conhecimento por esta Corte após garantidos o contraditório e a ampla
defesa. Aplicação da tese adotada no "Caso Arruda" (RO 15429, PSESS aos
27.8.2014).
3. Decisão judicial posterior à data da eleição afastando uma das inelegibilidades
supervenientes. Ineficácia.
4. Recurso desprovido. Inelegibilidades supervenientes reconhecidas.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VERIFICAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INELEGIBILIDADE. ART. l, 1, 1, DA LC N° 64/90. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
INOCORRÉNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 1°, 1, d, DA LC N° 64/90.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ABUSO
APURADO
EM
SEDE
DE
AIME.
DESPROVIMENTO.
1. In casu, a decisão do Tribunal de Justiça local que condenou o agravado por
improbidade administrativa não foi juntada aos autos com a inicial da impugnação
ao seu registro de candidatura, mas tão somente após a apresentação de
contestação por parte do impugnado, sobre a qual não foi oportunizado manifestar-
se. É flagrante, portanto, o prejuízo acarretado à sua defesa, cuja plenitude deve
ser preservada, de acordo com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgR-RO n° 3714501MG, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 15.4.2011, grifei)

Por derradeiro, o novo CPC expressamente consignou, em seu texto, que "o juiz

Num. 43423032 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito
do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício" (art. 10, grifei).
Desse modo, proponho a seguinte redação para o presente verbete:
Enunciado Proposto pelo Ministro Dias Toffoli
Súmula nº 52. “Nos processos de registro de candidatura, o Juiz Eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou de ausência de
condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla
defesa”
Do trecho acima transcrito conclui-se que: a) a edição da Súmula foi objeto de
intenso debate, não apenas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, mas também
com a comunidade jurídica em geral; b) restou rechaçada, ainda que
implicitamente, a proposta de limitar a possibilidade de conhecimento de ofício das
causas de inelegibilidade àquelas constantes dos autos quando da fluência do art.
4º, da Lei Complementar nº 64/90; e c) a expressa menção ao AgR-RO n°
3714501MG deu-se em razão da discussão acerca da necessidade de observância
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo absolutamente irrelevante
para o debate o fato de haver, naqueles autos, propositura de ação de impugnação
de registro de candidatura.
Desta forma, não há se falar, no caso em tela, em distinguishing a autorizar
a inaplicabilidade da Súmula TSE 45.
(grifei)
Tem-se, por conseguinte, que as teses levantadas na manifestação do embargante foram
integralmente rechaçadas, não havendo que se falar em contradição e obscuridade no acórdão.
As alegações constantes dos declaratórios revelam, em realidade, o inconformismo do
embargante em relação ao posicionamento adotado no acórdão, contrário àquele por ele
defendido.
Por fim, vale consignar que, nos termos do entendimento do TSE, externado em voto de
relatoria do Ministro Edson Fachin, nos autos de Prestação de Contas nº 060126756, de
30/05/2022, “o inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos
vícios que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos na decisão impugnada”.
Em conclusão, ausentes os vícios apontados, os embargos opostos devem ser rejeitados,
considerando-se prequestionadas as teses pelo ora embargante levantadas, nos termos do artigo
1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Num. 43423032 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 18/11/2022 20:28:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111820284607100000042387803
Número do documento: 22111820284607100000042387803
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/11/2022 11:45:27
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601013-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - EMBARGANTE: JACOB ALFREDO STOFFELS
KAEFER - Advogados do EMBARGANTE: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA -
PR113471.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.11.2022.